Tribunal: TJMT
Processo: 1051812-78.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051812-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREIA RAMOS TEIXEIRA - CPF: 011.026.581-54 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ABBCOOB ASSESSORIA E INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 46.966.434/0001-41 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE DEMONSTRA QUE O VALOR FOI DESTINADO À EMPRESA RÉ. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CONFIGURADAS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Configuram contradição e omissão no julgado a desconsideração de prova documental que demonstra o pagamento do valor à empresa ré e a inobservância dos efeitos da revelia.

2. O comprovante de pagamento juntado aos autos demonstra inequivocamente que o valor foi destinado à própria empresa embargada, constando seu nome e CNPJ como beneficiária, contradizendo a fundamentação do acórdão que considerou não haver prova de que o valor teria sido recebido pela ré.

3. A revelia da parte ré gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 344, CPC), que só pode ser afastada nas hipóteses taxativas do art. 345 do CPC, não configuradas no caso.

4. Cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o saneamento dos vícios apontados implica necessária alteração do resultado do julgamento.

5. Comprovado que a embargada recebeu valor da embargante sem existência de relação jurídica subjacente ou débito legítimo é devido o reembolso em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Não demonstrada a tentativa de solução administrativa ou a ocorrência de abalo anímico que ultrapasse o mero dissabor, afasta-se a pretensão de indenização por danos morais.

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por
ANDREIA RAMOS TEIXEIRA
contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por maioria, negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, alegando que o acórdão embargado teria desconsiderado prova crucial constante dos autos, qual seja, o comprovante de pagamento anexado à inicial (ID 129547313), que demonstraria que o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) foi efetivamente transferido para a conta da própria empresa Embargada, constando inclusive o seu correto CNPJ (46966434000141).

Argumenta, ainda, que o acórdão foi omisso quanto aos efeitos da revelia da Embargada, que, devidamente citada, não apresentou defesa nem compareceu à audiência.

Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão, com o provimento do recurso inominado anteriormente interposto.

Sem contrarrazões.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão a parte embargante.

No caso em análise, a embargante aponta contradição e omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal, que teria desconsiderado prova documental crucial (comprovante de pagamento) e os efeitos da revelia da parte embargada.

Analisando detidamente os autos, verifico assistir razão à embargante quanto à contradição apontada. Com efeito, o acórdão embargado fundamentou-se na premissa de que
"não restou demonstrado que o valor pago pela autora tenha sido destinado à conta da empresa ré de forma legítima ou em decorrência de vínculo contratual existente, tampouco que esta tenha participado ou se beneficiado da fraude".

Contudo, ao examinar o comprovante de pagamento juntado aos autos (ID 129547313/241156680), constata-se claramente que o valor de R$ 700,00 foi transferido tendo como beneficiária a própria empresa embargada, ABBCOOB ASSESSORIA E INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA, constando inclusive o seu correto CNPJ (46.966.434/0001-41).

Trata-se, portanto, de flagrante contradição entre a fundamentação do acórdão e a prova documental constante dos autos, que merece ser sanada.

Assiste razão também à embargante quanto à omissão acerca dos efeitos da revelia. Conforme se verifica nos autos, a empresa embargada, embora regularmente citada, não compareceu à audiência nem apresentou defesa, tendo sido decretada sua revelia.

O acórdão embargado não enfrentou adequadamente os efeitos materiais da revelia, consistente na presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora (art. 344, CPC), notadamente quanto às alegações de que a embargada teria realizado cobranças indevidas, levando-a a efetuar o pagamento questionado.

Embora a revelia não conduza necessariamente ao acolhimento dos pedidos, certo é que seus efeitos só podem ser afastados nas hipóteses previstas no art. 345 do CPC, quais sejam: (i) havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; (ii) o litígio versar sobre direitos indisponíveis; (iii) a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; ou (iv) as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

No caso concreto, nenhuma dessas exceções se configura, já que: não há pluralidade de réus; o litígio versa sobre direitos disponíveis; a petição inicial está instruída com os documentos necessários; e as alegações da autora são verossímeis e não contradizem as provas dos autos - pelo contrário, são corroboradas pelo comprovante de pagamento.

O acórdão embargado, ao considerar que se tratou de golpe praticado por terceiros sem qualquer participação da embargada, sem que esta tenha alegado tal fato em defesa (já que revel) e sem prova nos autos nesse sentido, incorreu em omissão relevante.

Diante da contradição e omissão verificadas, que foram baseadas em premissa fática equivocada, é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

A jurisprudência pacífica admite a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implique necessariamente a alteração do resultado do julgamento. É exatamente o que ocorre no presente caso.

Ao reconhecer que o valor pago pela embargante foi efetivamente destinado à embargada (conforme comprova o documento de ID 129547313) e ao aplicar corretamente os efeitos da revelia, a conclusão lógica é diversa daquela alcançada pelo acórdão embargado.

Assim, considerando que a embargada foi revel e que há prova nos autos de que recebeu o valor pago pela embargante, sem que haja comprovação da existência de relação jurídica entre as partes ou de débito legítimo, impõe-se o reconhecimento da cobrança indevida, com a consequente procedência parcial dos pedidos iniciais.

Quanto aos danos morais, embora reste configurada a cobrança indevida, entendo que não estão presentes os requisitos para a condenação da embargada ao pagamento da indenização.

Isto porque não há nos autos comprovação de que a embargante tenha buscado solução administrativa junto à embargada antes do ajuizamento da ação, o que seria medida razoável diante da situação narrada. Também não restou suficientemente demonstrado que as cobranças teriam ultrapassado os limites do mero dissabor cotidiano a ponto de ensejar reparação na esfera extrapatrimonial.

Em que pese à alegação de que a autora estaria hospitalizada no momento da cobrança, não foram juntados documentos médicos que comprovassem tal situação, nem elementos que demonstrassem o alegado abalo psicológico extraordinário.

Nesse contexto, entendo que o caso comporta apenas a restituição do valor indevidamente pago, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, afastando-se a pretensão de indenização por danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes para:

a) Sanar a contradição e a omissão apontadas no acórdão embargado;

b) Em consequência, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto pela Embargante para:

b.1) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a inexigibilidade de qualquer débito da Embargante perante a Embargada;

b.2) Condenar a Embargada à devolução em dobro do valor indevidamente pago, qual seja, R$ 700,00 (setecentos reais), totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

b.3) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, por não estar suficientemente comprovada a tentativa de solução administrativa ou a ocorrência de abalo anímico que ultrapasse o mero dissabor;

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025